Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-03.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-03.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 708.342.651-17 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 102.603.974-66 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 132.056.474-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA BEATRIZ FARIAS COUTINHO - CPF: 119.516.184-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POLYANA RENATA FARIAS DA SILVA - CPF: 039.901.304-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALISSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 102.603.974-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação. Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de drogas, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JENILSON JOSÉ DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JENILSON JOSÉ DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação penal n.o 1000110-03.2021.8.11.0086 (PJe)
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a conduta imputada ao codenunciado
WALISSON JOSÉ DOS SANTOS
foi desclassificada para aquela prevista pelo art. 28 da Lei no. 11.343/06 e remetido os autos ao Juizado Especial da Comarca de Nova Mutum/MT.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 96000213
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou a dependência química
.

Subsidiariamente
,

requer que a aplicação da atenuante da
menoridade relativa

conduza a pena intermediária à patamar abaixo do mínimo legal
, com fulcro nos princípios da isonomia, da individualização da pena e da legalidade, bem como seja
reduzida a pena de multa

“em valor condizente a condição financeira do apelante”
(sic).

Em contrarrazões ao apelo d réus, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 96000219.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
encartado no ID 99808491,
subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr
. José de Medeiros
, opinou pelo
provimento
do recurso do réu
Jenilson José da Silva
, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
16 de dezembro de 2020
, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua São Paulo, Bairro Cidade Nova, na cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados
JENILSON JOSÉ DA SILVA
e
WALLISON JOSÉ DOS SANTOS
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas,
tinham em depósito
e
guardavam
, para fins de traficância,
02 (duas) porções de pasta base de cocaína, pesando ao todo 7,5g (sete gramas e cinco centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 16g (dezesseis gramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se à residência do denunciado
JENILSON,
objetivando o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum. Ao chegaram ao local, os agentes de segurança pública encontraram as aludidas porções de entorpecentes, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$1.100,00 (um mil e cem reais), escondidos naquele imóvel.

Apurou-se que os investigadores de polícia encontraram naquela residência além dos denunciados
JENILSON
e
WALLISON
,
Thayná Beatriz Farias Coutinho
e
Andreza Souza dos Santos
, as quais relataram aos investigadores que as substâncias ilícitas encontradas no local pertenciam aos increpados. Diante desse cenário, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia 96000127, Pág. 1-3].

Por tal fato, o apelante foi denunciado pelo delito de tráfico de drogas, sendo condenado após regular instrução criminal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora, veiculado pretensão desclassificatória para o delito de posse de drogas para consumo pessoal ou alternativamente, a redução da reprimenda imposta.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas com ele apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhes assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 96000092, p. 1), do Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 96000103, p. 1-2 e ID 96000104, p. 1-2), do Exame Preliminar de Substâncias Entorpecentes no. 520.2.04.2021.001117-01 (ID 96000128, p. 1-5) e do Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2021.73898-01 (ID 96000170, p. 1-3), os quais atestaram
a apreensão de
02 (duas) porções de
cocaína
, pesando ao todo 14,89g (quatorze gramas e oitenta e nove centigramas)
e
04 (quatro) porções de
maconha
, com peso de 7,02g (sete gramas e dois centigramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto, carentes de provas reais nesse sentido.

O apelante
JENILSON JOSÉ DA SILVA
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuário de drogas. Confirmou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, contudo, as porções eram para seu uso e do codenunciado
Wallison
, o qual havia colaborado com metade do valor para a aquisição do material ilícito em uma “biqueira”. Admitiu que a balança de precisão lhe pertencia, alegando que a adquiriu em um “camelô”, com o intuito de não ser enganado pelos traficantes ao comprar drogas. Por fim, asseverou que quando os policiais lhe questionaram acerca da existência de droga na residência, respondeu positivamente e indicou a droga que estava em cima do armário. [Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

O codenunciado
Wallison José dos Santos
, em juízo, também negou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que o entorpecente apreendido na residência seria destinado para seu uso pessoal. Discorreu que adquiriu a droga juntamente com o apelante
JENILSON,
aproximadamente um mês antes dessa abordagem policial, em um ponto de venda de substâncias ilícitas. Pontuou que a pasta base de cocaína era de propriedade de ambos e as porções de maconha pertenciam apenas ao réu. Destacou ao final, que não tinha conhecimento da existência de balança de precisão naquela residência [Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

Corroborando a versão do apelante, a testemunha
Andreza Souza Santos
, judicialmente, declarou desconhecer o envolvimento de
JENILSON
e
Wallison
com o comércio malsão, bem como a existência de substâncias proscritas no imóvel. Discorreu que juntamente com os suspeitos, estavam residindo temporariamente na casa de
Thayná
, a qual saía diariamente para trabalhar, ao passo que
Wallison
estava sem trabalhar, pois recebia seguro-desemprego e o acusado
JENILSON
também não laborava, pois iria embora da cidade de Nova Mutum em alguns dias. Sobre o valor em dinheiro apreendido, pontuou que pertencia a
Thayná
, proprietária da casa, proveniente do trabalho como professora de natação. Por fim, asseverou que apenas visualizou a balança de precisão no momento da apreensão. [Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

A proprietária da residência,
Thayná Beatriz Farias Coutinho
, judicialmente, esclareceu que
Andreza
estava há poucos dias hospedada em sua casa e que
Wallison
estava pernoitando no local nos últimos dias em razão do relacionamento amoroso com
Andreza
. Com relação ao apelante
JENILSON
, disse que ele pediu para ficar em sua residência até se organizar para retornar para a casa dos pais no Estado de Pernambuco.

Sobre os fatos ora apurados, discorreu que os policiais chegaram na sua residência e relataram possuir um mandado de prisão em desfavor de
JENILSON
, ocasião em que autorizou a entrada da equipe policial. Afirmou que não tinha conhecimento do material ilícito na sua residência, aduzindo que as porções pertenciam aos acusados. Após questionada, declarou que não tinha conhecimento se os acusados eram usuários ou vendiam entorpecentes. Declarou que quantia apreendida na residência – R$1.100,00 (um mil e cem reais) – era de sua propriedade, esclarecendo que esse valor estava guardando para comprar enxoval do bebê que estava esperando. [Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o investigador de polícia
Zenildo de Soledade Silva
, discorreu que na data dos fatos a equipe se dirigiu até a residência onde estava o suspeito
JENILSON JOSÉ DA SILVA
, para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor. Relatou que além do ora apelante, se encontravam na casa o codenunciado
Wallison
,
Thayná
(proprietária da residência) e
Andreza
. Disse que durante as buscas no imóvel, foi localizada 06 (seis) porções de substâncias ilícitas, do tipo maconha e pasta base, 01 (uma) balança de precisão e dinheiro.

Prossegue asseverando que as porções de maconha foram encontradas em cima de um armário e as de pasta base de cocaína, embaixo de um botijão de gás, ao passo que a balança de precisão estava escondida na geladeira. Afirmou que não tinha informações de que aquele imóvel era ponto de comercialização de drogas, destacando, todavia, que as informações levantadas pela Polícia Civil davam conta que
JENILSON
estava morando naquele imóvel há alguns dias e ele era conhecido no meio policial por diversas ocorrências relacionadas à narcotraficância.
[Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

O policial civil
Renato de Melo Castro,
em juízo, narrou que após a equipe da Polícia Civil realizar levantamento prévio do local onde
JENILSON
estava residindo, diligenciou até a referida residência para dar cumprimento ao mandado de prisão. Discorreu que ao chegar no local, a entrada da equipe foi franqueada pela proprietária da casa. Asseverou que tanto o acusado quanto aos demais indivíduos presentes na residência disseram que não havia nada ilícito no imóvel, todavia, durante as buscas, foram encontradas 06 (seis) porções de drogas, sendo duas de cocaína e quatro de maconha, e que parte do material ilícito estava em um armário e outra embaixo do botijão de gás. Além dessas substâncias proscritas, afirmou que foi apreendida uma balança de precisão, atrás da geladeira. Ao final, pontuou que os suspeitos assumiram a propriedade da droga e da balança de precisão.
[Relatório de Mídias, ID 96000175, p. 1-2].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que as porções apreendidas no interior do imóvel eram destinadas para seu consumo e do codenunciado
Wallison
, tese que é confirmada pelas declarações do corréu
Wallison
nas duas etapas da persecução penal.

De outro turno, subsistem os depoimentos dos policiais civis que diligenciaram até a residência em que estava o ora apelante, para dar cumprimento a um mandado de prisão. E durante essa abordagem, realizaram buscas e encontraram no interior do imóvel, seis porções de drogas, balança de precisão e numerário. O investigador de polícia,
Zenildo da Soledade
, foi enfático ao afirmar que não tinha informações dando conta que aquela residência era ponto de venda de drogas e as informações levantadas pela Polícia Civil eram no sentido de que
JENILSON
estava morando naquele local há poucos dias e esse sim, era conhecido no meio policial por envolvimento com condutas ilícitas.

Cumpre destacar, que a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) foi restituída à testemunha
Thayná Beatriz Farias Coutinho
, como discorreu a i. magistrada de primeiro grau no édito judicial:
“Considerando que todas as testemunhas ouvidas informam que o dinheiro apreendido pertencia à testemunha Thayná Beatriz Farias Coutinho, e o Boletim de Ocorrência de Id. 470165532 confirma a apreensão desse dinheiro em poder dela, e, não havendo qualquer prova de que se trate de produto de ilícito, em especial porque ela sequer foi indiciada ou processada, determino que tais valores sejam restituídos a ela”
(sic. ID 96000196, Pág. 10).

Além disso, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “
os celulares pertencentes as pessoas que se encontraram na residência no momento da diligência policial foram apreendidos e, mediante autorização judicial, submetidos à análise pericial. O Relatório de análise de dados não encontrou nenhuma informação relevante para as investigações no celular do apelante (fl. 160 PJe)”
(sic. 99808491 – Pág. 4)

Pois bem. Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se ignora também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detem presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, e desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontra-se em harmonia com as circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de maconha e cocaína apreendida, bem assim, com as declarações do codenunciado
Wallison
, confirmando que também era dono de parte da droga destinada para o consumo de ambos; e com os próprios depoimentos judiciais dos agentes da segurança pública, os quais admitiram que apreenderam substâncias ilícitas, balança de precisão e dinheiro na residência da testemunha
Thayná
, e que os suspeitos
JENILSON
e
Wallison
confirmaram a propriedade das porções, sendo que aquele imóvel não era alvo de denúncias sobre ponto de comercialização de drogas, tão somente o ora apelante era conhecido pela equipe policial pelo envolvimento com condutas ilícitas.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que os entorpecentes apreendidos na residência de terceiro destinavam-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

No entanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Não se ignora a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pelo apelante, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia, não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse o réu traficando drogas, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, muito embora tenha sido apreendida quantidade de droga durante a busca domiciliar e balança de precisão –, essas evidências não são suficientes para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgado esta eg. Câmara em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADOS POR INCURSO NAS DUAS CONDUTAS E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ACUSADOS
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA – APREENSÃO DE BITUCAS PARCIALMENTE CONSUMIDAS E DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA
– 1.1.
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADA PELO ÚNICO ACUSADO CONDENADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM TEREM RECEBIDO RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUANTO USO DE MACONHA E ODOR CARACTERÍSTICO PROVENIENTE DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU A APREENSÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. (...) – 3. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. 1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
. 1.1.
Assim, considerando a apreensão de drogas em poder do apelante e corréus; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, no entanto, demonstrada a condição de usuários de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.
Por conseguinte, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo
. 2. (...). 3. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo”.
(N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) – destaquei.

Destarte, provejo o apelo defensivo para desclassificar a conduta atribuída ao réu
JENILSON JOSÉ DA SILVA
para
o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

II – CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JENILSON JOSÉ DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 1000110-03.2021.8.11.0086 (PJe)
,
a fim de
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021